Tribunal: TJDFT
Processo: 0739336-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739336-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLEDYRNEY LHAYR FEYDIT FERREIRA RECORRIDO: JOÃO FERNANDO PEREIRA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação - Cumprimento de sentença referente a restituição de valores decorrentes da declaração de nulidade do processo de execução. 2. Decisão anterior - A r. decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade do agravante, irmão do devedor e coproprietário do imóvel arrematado, diante da preclusão das matérias alegadas. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem: (i) examinar se as questões alegadas na exceção de pré-executividade estão preclusas e (ii) se a conduta processual do agravante configura litigância de má-fé. III – Razões de decidir 4. As matérias suscitadas na exceção de pré-executividade relativas à prescrição intercorrente, possível quitação da dívida, impenhorabilidade do bem de família, coisa julgada e excesso de penhora são questões preclusas no processo, art. 507 do CPC, portanto, vedada a rediscussão. Mantida a r. decisão. 5. Evidenciada a flagrante procrastinação do cumprimento de sentença pelo agravante, em violação aos princípios da lealdade e da probidade, mediante reiteração de pedidos e alegações sabidamente preclusos, a fim de opor resistência injustificada ao andamento do processo, está configurada a conduta do art. 80, inc. IV, do CPC, a autorizar a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, inc. IV, 81 e 507. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853583, 07509084820238070000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a real necessidade de se antecipar, liminarmente, os efeitos da tutela jurisdicional pretendida; b) artigos 202, parágrafo único, e 206-A, ambos do Código Civil, 4o, 921, inciso III, e §§ 1o e 3o, 927, caput, 947, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, e enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente; c) artigo 783 da Lei 13.105/2015, afirmando ausência de ampla defesa e contraditório. Assevera que a execução tem que ser certa e líquida, de tal sorte que se faz necessário o encaminhamento do processo para a contadoria para a verificação dos valores a serem pagos, deduzidos aqueles já efetuados, tornando-se, assim, possível uma defesa consistente ou até mesmo a possibilidade de quitação; d) artigos 1.722 a 1.771, todos do Código Civil, e 1o da Lei 8.009/1990, enfatizando que no caso em tela, o bem penhorado é utilizado como sua moradia e a de sua família, o que o torna bem de família e, consequentemente, impenhorável; e) artigo 805 do CPC, apontando excesso de penhora. Discorre sobre afronta à coisa julgada, ao fundamento de que “o douto Magistrado quando determinou a penhora e o leilão do bem em questão, não se atentou ao Id 31433922, onde determinou a desconstituição de penhora no bem em questão”. Não indica, no entanto, os dispositivos legais malferidos, na espécie. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, realizado o devido cotejo. Pede, também, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte contrária requer a fixação de honorários recursais, bem como a condenação do insurgente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 202, parágrafo único, 206-A, 1.722 a 1.771, todos do Código Civil, 4o, 300, § 2o, 783, 805, 921, inciso III, e §§ 1o e 3o, 927, caput, 947, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, e 1o da Lei 8.009/1990, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 150 da Súmula do STF, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). No que se refere à tese de afronta à coisa julgada, também não merece prosseguir o inconformismo, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas, ou a falta de indicação de paradigma, cotejo e demonstração, não implica na demonstração do dissenso ante a deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. No que tange à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016